Tribunal: STF
Processo: Pet 12074
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de petição proposta pelo Governador e pelo Presidente da Assembleia do Estado de Minas Gerais para requerer a instauração de negociação federativa a fim de se encontrar solução concertada ao equacionamento da dívida do Estado de Minas Gerais com a União. 



    O relator do feito, e. Ministro Nunes Marques, exarou decisão monocrática (eDOC 23) autorizando a prorrogação por 120 dias dos prazos para a homologação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), a qual foi referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, na sessão virtual de 09 a 20 de fevereiro de 2024. 



    Houve novo pedido de dilação do prazo por mais 180 (cento e oitenta dias) para que houvesse o prosseguimento da negociação (eDOC 32). Manifestou-se a Advocacia-Geral da União sobre o tema (eDOC 35) e houve nova petição do Estado de Minas Gerais (eDOC 39).



    O relator proferiu decisão monocrática, cujo dispositivo determinou (eDOC 42, p. 4):



“Ante o exposto, defiro, ad referendum do Plenário, o pedido de prorrogação por 90 (noventa) dias de todos os prazos em curso no processo de adesão do Estado de Minas Gerais ao RRF, em especial, aquele decorrente do disposto no art. 4º-A, II, “a”, da Lei Complementar n. 159/2017.”



    E submeteu imediatamente a inclusão do processo na pauta da sessão virtual subsequente. Na sessão virtual de 10 a 17 de maio, o relator foi acompanhado pelo Ministro Alexandre de Moraes, o Ministro Cristiano Zanin o acompanhou com ressalvas e o processo foi destacado pelo Ministro Flávio Dino (eDOC 65). 



    Em sua petição (eDOC 66), o Governador do Estado de MG requer: i) a oitiva da União para informar se concorda com o elastecimento do prazo concedido pelo Ministro Relator para até a regulamentação do programa definitivo entre o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional ou, em caráter alternativo, pelo menos, até o dia 28/08/2024, data em que está pautada a continuidade do referendo nesta petição; e, ii) a designação de audiência de conciliação nesta PETIÇÃO nº. 12.074, ainda durante o recesso deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para busca de medida, mesmo que provisória, para resguardar os interesses e direitos das partes, até a conclusão das tratativas anunciadas pelo Sr. Ministro da Fazenda e pelo Sr. Presidente do Congresso Nacional, Senador Rodrigo Pacheco.”



    É o breve relatório.



    Decido.



    A questão posta nos presentes autos trata de tema da maior relevância para o federalismo brasileiro, especialmente o seu caráter cooperativo e solidário o qual deve conduzir as relações entre os entes que compõem nossa federação.



    Diante desta temática, o protagonismo dos entes da federação é primordial, razão pela qual defiro o pedido de oitiva da União deduzido no item 5, na petição (eDOC 66), para que se manifeste em 72 (setenta e duas) horas. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente